Tribunal: STF
Processo: ARE 914457
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME ESPECIAL. DEVEDOR CONTUMAZ. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS QUE FUDAMENTARAM AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.